Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700766-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA LORRAYNE BARROS XIMENES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELISANGELA DA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo 0704038-51.2024.8.07.0018, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a Autorização de Uso n. 215/2022 da agravante e assegurar à agravada o direito de retornar às atividades no Box 464 da Feira Permanente do Guará, até o julgamento do mérito da demanda. O efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante foi indeferido (ID 58165556). As contrarrazões foram apresentadas no ID 59271639. O processo foi incluído em pauta de julgamento virtual, oportunidade em que a agravante postulou a inclusão em pauta de julgamento presencial, considerando seu interesse em realizar sustentação oral, o que foi deferido (ID 61593703). Na petição de ID 62260483, a agravante noticia o julgamento do mérito da ação de origem, pleiteando o arquivamento deste feito. De fato, compulsando-se os autos do processo n. 0704038-51.2024.8.07.0018, confirma-se a extinção do processo, com resolução do mérito, oportunidade em que foram julgados improcedentes os pedidos autorais e revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência que ensejou o manejo deste recurso. Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Exclua-se o processo da Pauta de Julgamento Presencial, caso já tenha ocorrido a inclusão, pela Secretaria. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.